Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos, etc. A Agravante, Rossi Residencial SA, requer a gratuidade de Justiça ao argumento de que não tem condições de suportar o pagamento do preparo recursal ante a penúria financeira por que passa todo o grupo empresarial da parte recorrente, bem como a necessidade de preservar o seu patrimônio, visando o cumprimento de seu plano de recuperação judicial. O pedido não merece ser deferimento. É certo que em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do Art. 99, §3o, do CPC. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula 481, assentou que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O fato de a parte estar em regime de recuperação judicial não a dispensa de comprovar nos autos a sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais. Nesse sentido: “[...] Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. [...]”. (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. “[...] 2.1. O processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: "(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)". (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015). 4. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo réu e impôs a ele os ônus do adiantamento da perícia grafotécnica que ele próprio pleiteou. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1206148, 07141995320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019” Não reputo demonstrada a condição de hipossuficiência alegada, razão pela qual indefiro o pedido. Faculto à Recorrente, prazo de prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. I. Brasília, 07 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator